Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMSDIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, em juízo de retratação, manteve a r. sentença concessiva da segurança para reconhecer a inexigibilidade do ICMSDIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar no 190/2022 e da tese firmada pelo e. STF (Tema 1.266). O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos, sob o argumento de que teria havido recolhimento do tributo no período, circunstância que afastaria o enquadramento da parte impetrante na modulação estabelecida pelo precedente vinculante paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a natureza jurídica dos valores depositados judicialmente no curso da demanda e sua repercussão na aplicação da modulação de efeitos definida no Tema 1.266 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o acórdão embargado enfrentou expressamente o requisito temporal fixado pelo e. STF no Tema no 1.266 da repercussão geral, reconhecendo que a demanda foi ajuizada antes do marco temporal definido na modulação dos efeitos, não se verifica omissão quanto a esse aspecto. 5. Contudo, reconhece-se omissão quanto ao exame específico da natureza dos depósitos judiciais realizados no curso da demanda. 5.1. O depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, não se confundindo com pagamento administrativo, por não ingressar na disponibilidade do erário. 5.2. Assim, a realização de depósito judicial não afasta o enquadramento do contribuinte na ressalva fixada pelo e. STF quanto à inexigibilidade do ICMSDIFAL no exercício de 2022, constituindo mero consectário lógico da disciplina da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedente do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. O depósito judicial não se equipara ao pagamento do tributo, constituindo causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não afastando a aplicação da modulação de efeitos definida no Tema 1.266/STF.